Tribunal: TJDFT
Processo: 0742389-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de suspensão do cumprimento de sentença por suposta prejudicialidade externa decorrente da tramitação de ação rescisória e de ação direta de inconstitucionalidade. O embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à inexigibilidade do título executivo à luz do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal (STF) e à aplicação da Taxa Selic na correção dos valores devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissões ou contradições no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de esclarecimento de vícios processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC limita a admissibilidade dos embargos de declaração aos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as alegações do embargante quanto à ausência de prejudicialidade externa, à validade do título executivo e à correta aplicação da Taxa Selic, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.
5. A jurisprudência pacífica reconhece que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de modo a resolver a controvérsia.
6. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sendo cabível a interposição dos recursos extraordinários apropriados para eventual revisão do julgado.
7. O prequestionamento dos dispositivos indicados nos embargos está atendido pelo enfrentamento da questão jurídica no acórdão, sendo ainda aplicável o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A mera discordância da parte com a fundamentação do acórdão não caracteriza vício a ser corrigido pela via integrativa.
3. O enfrentamento da questão jurídica controvertida no acórdão embargado supre a exigência de prequestionamento, sendo ainda aplicável o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 905.357/RR, Tema 864; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; STJ, REsp 1558149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.11.2019.